Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-32.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004693-32.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FRANCA DA SILVA MACIEL - CPF: 062.928.701-54 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL VICTTOR RIBEIRO MASIERO - CPF: 022.387.072-20 (VÍTIMA), LINDOMAR ALVES FEITOSA - CPF: 474.598.591-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– ESTELIONATO, POR QUATRO VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - URGÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DESDE O COMETIMENTO DO CRIME – RECORRENTE NÃO LOCALIZADO - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ESPERA INCERTA PELA LOCALIZAÇÃO DO RECORRENTE – POSSÍVEL PREJUÍZO DA PRODUÇÃO FUTURA DA PROVA – ACÓRDÃO DO STJ – AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS – RISCO DE ESQUECIMENTO - ARESTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de grande lapso temporal entre a data do crime e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à revelia do paciente, justifica a medida acautelatória (RHC 78.820/BA; RHC 97.893/RR).

A espera incerta de localização do acusado foragido [há mais de três anos] pode prejudicar a produção futura das declarações das testemunhas, sendo justificável/conveniente suas oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ).

A produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF).

As testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível, visto que o “
ofício realizado continuamente pelo agente de segurança, em que pode se deparar com diversas situações, inclusive assemelhadas, enseja eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP).

“
Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal. E, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, até mesmo, prejudicar o próprio recorrente.
” (TJMT, RSE no 1007030-62.2020.8.11.0042).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004693-32.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): CARLOS EDUARDO FRANCA DA SILVA MACIEL

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por CARLOS EDUARDO FRANCA DA SILVA MACIEL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1004693-32.2022.8.11.0042), que deferiu a produção antecipada de provas pelo cometimento, em tese, de estelionato, por quatro vezes [em continuidade delitiva] - art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP - (ID 181644170).

O recorrente sustenta que “
nenhuma das testemunhas ou vítimas arroladas se enquadra em qualquer das hipóteses do mencionado art. 225 do CPP e não podem ser consideradas urgentes para justificar a sua ouvida de forma antecipada
”.

Pede o provimento para “
indeferir a produção antecipada de provas
”.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; arts. 225 e 366, ambos do CPP e Súmula 455 do c. STJ (ID 215016697).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 215016699).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 215016700).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que: “
há evidente risco de perecimento da higidez da prova testemunhal, notadamente dos policiais militares arrolados na exordial acusatória, haja vista que, pela natureza de suas atuações profissionais, os agentes de segurança têm contato diário com outros fatos criminosos, que apresentam semelhanças em sua dinâmica. Assim, tal circunstância, aliada ao decurso do tempo, traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 221540683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XVI), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 21.3.2022, CARLOS EDUARDO FRANCA DA SILVA MACIEL [recorrente] foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de estelionato, por quatro vezes (ID 215011374).

Em 20.10.2022, a 10a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá denunciou o recorrente, nos seguintes termos:

“
Consta dos autos que entre o dia 17/03/2022 e 20/03/2022, no período noturno, em frente à residência particular situada na rua Osvaldo da Silva Correa, bairro Despraiado, nesta Capital, o denunciado CARLOS EDUARDO FRANÇA DA SILVA MACIEL, induziu a erro, mediante ardil, o representante da vítima, e obteve, para si, vantagem ilícita no valor total de R$ 934,20 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), em prejuízo da Texas Grill Pizaria.

Logrou-se apurar que desde o dia 17/03/2022, a empresa vítima recebia diariamente, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pedidos de pizzas e refrigerantes, advindos do numeral (65) 99696-2521, cuja entrega era no endereço rua Osvaldo da Silva Correa, bairro Despraiado, tendo como ponto de referência a Pastelaria do Bida.

O denunciado realizou diversos pedidos, tendo encaminhado pelo mesmo celular, comprovantes falsos de pagamentos, como se tivesse feito pix, nos valores de R$ 125,60 (cento e vinte e cinco reais sessenta centavos) – pedido feito dia 17/03/2022, às 20h09min; R$ 284,40 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) – pedido feito dia 18/03/2022, às 23h00min (ID 81309489 - Pág. 3); R$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) – pedido feito dia 19/03/2022, às 21h43min (ID 81309489 - Pág. 2) e R$ 286,80 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) – pedido feito dia 20/03/2022, às 20h20min (ID 81309489 - Pág. 1).

As entregas realizadas entre dia 17/03 e 19/03 foram feitas por entregadores diversos. Já a do dia 20/03/2022, de 10 (dez) pizzas e 04 (quatro) refrigerante, seria feita por Gabriel Victtor Ribeiro Masiero, contudo, seu patrão Lindomar Alves Feitosa descobriu que os PIX anteriormente realizados pelo denunciado eram falsos, uma vez que em um deles o nome fantasia TEXAS foi grafado incorretamente como TAXAS RESTAURANTES E PIZZARIA LTDA (ID 81309489 - Pág. 2) e o dinheiro sequer caía na conta da empresa, o que fez com que a vítima realizasse um flagrante esperado por ocasião dessa última entrega, na qual Gabriel foi até o endereço solicitado e acionou a Polícia Militar para lhe acompanhar à distância. [...]

2 - DOS PEDIDOS

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CARLOS EDUARDO FRANÇA DA SILVA MACIEL, como incurso nas sanções cominadas no artigo 171, caput, c/c art. 71 (quatro vezes), ambos do Código Penal, em cujos dispositivos legais o denunciado deverá ser condenado. Pede, também, nos termos do art. 387, seja o denunciado condenado a ressarcir os prejuízos causados à vítima, a título de danos materiais e danos morais, cujo valor mínimo deverá ser arbitrado por este juízo [...]”
(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça – ID 215016654).

Em 30.3.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do recorrente (ID 215016657).

Em 3.4.2024, não foi possível proceder a citação do réu por não ter sido localizado no endereço indicado no mandado de citação [Rua 18 - Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá-MT], consoante se extrai da certidão subscrita pela oficial de justiça Eliete Gomes Rondon Faria (ID 215016659).

Em 12.3.2023, a 10a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá informou ter encontrado “
o endereço atualizado
” [Rua Bahia, no 251, bairro Bolívia ou Rua Virapuru, no 188, bairro Vila Nova, em Arenápolis/MT] e requereu a expedição de um novo mandado de citação (Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça - ID 215016661).

Em 18.4.2023, não foi possível localizar o recorrente “
nos endereços constantes no mandado
”, conforme certidão elaborada pelo oficial de Justiça Humberto Longuinho de Sousa (ID 215016663).

Em 8.5.2023, a 10a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requereu “
buscas no Banco de Monitoramento do Sistema Prisional, com intuito de verificar se o réu [...] encontra-se encarcerada em alguma Cadeia Pública ou Presídio no Brasil
” e pugnou pela
citação do recorrente por edital, caso a diligência seja “
negativa
” (Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça – ID
215016665
).

Em 10.5.2023, a juíza da causa determinou a citação do recorrente por edital, por entender que “
o acusado não foi citado pessoalmente e nem se encontra preso em nenhuma unidade prisional deste estado
” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 215016670).

Após um dia [11.5.2023], foi publicado o edital de citação (ID 215016671).

No dia 12.6.2023, foi certificado que “
decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação por parte do réu
” (ID 215016672).

Em 17.11.2023, o órgão do Ministério Público requereu a “
antecipação da produção das provas testemunhais
” (Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça – ID 215016681)

No mesmo dia, o Juízo singular deferiu pedido ministerial de produção antecipada de prova, mediante a seguinte fundamentação:

“
[...]

No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, muito embora Este Juízo, outrora, entendeu por bem determinar a antecipação, o que culmina necessariamente com a designação de audiências para uma pauta que já está bastante extensa, considerando a necessidade de se priorizar processos afetos à Meta-02-CNJ, os processos de Réus Presos, bem como feitos com demandas urgentes.

Associa-se a isso, o fato de esta Magistrada cumular a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Várzea-Grande, a qual também possui suas urgências e especificidades, entendo que nesse momento não se sustenta, razão pela qual DEFIRO o pedido, porém postergo a designação de oralidade para momento oportuno.
” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 215016682)

Pois bem.

Os fatos ocorreram em 17.3.2022 e 20.3.2022, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e o recorrente não foi localizado nos endereços constantes nos autos para sua citação pessoal,
motivo pelo qual fora citado por edital, bem como foram suspensos o processo e o prazo prescricional.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de relevante lapso temporal entre a data do fato criminoso e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à não localização do recorrente, justificam a medida acautelatória (RHC 78.820/BA - Reatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 15.2.2017; RHC 97.893/RR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).

Atente-se que a espera incerta de localização do recorrente pode prejudicar a produção futura das declarações, sendo justificável/conveniente as oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento de circunstâncias do fato, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2018; TJMT, HC N.U 1002422552018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2017).

Ademais, a produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.12.2016).

Frise-se, ainda, que há testemunhas agentes policiais [Leonardo Felipe Rosa Horácio e Roberval Gomes de Figueiredo], cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível, visto que o “
ofício realizado continuamente pelo agente de segurança, em que pode se deparar com diversas situações, inclusive assemelhadas, enseja eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 7.11.2017).

Em caso análogo, este e. TJMT assim decidiu:

“
Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal. E, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, até mesmo, prejudicar o próprio recorrente.
” (RSE no 1007030-62.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 26.4.2023)

Nesse quadro, após o transcurso de mais de 2 (dois) anos desde os dias do fato [17.3.2022 e 2.3.2022] e diante da falibilidade da memória humana, a produção antecipada das provas encontra-se devidamente justificada.

Quanto ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024